Tribunal: TJMT
Processo: 1053833-43.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1053833-43.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Fiscalização]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL MARCAL ARAUJO - CPF: 021.864.669-02 (ADVOGADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – DIREITO À INFORMAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJSP – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTIA ESTIPULADA – NÃO OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.

“O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS).

2. O repasse de tarifa ao consumidor, sem o seu consentimento, somado à monta indevidamente auferida por empresa de grande porte, denota a abusividade da conduta e o desrespeito ao direito básico à informação contigo no Código de Defesa do Consumidor.

3. Cabe ao consumidor o pagamento da prestação que assumiu, e, eventualmente, dos encargos oriundos da quitação extemporânea do boleto, não sendo razoável, de forma unilateral, atribuir-lhe uma obrigação diversa daquela que previamente assumiu.

4. A violação injusta e intolerável a valores éticos fundamentais da sociedade, notadamente a tutela às normas consumeristas, justifica a condenação, se apresentando razoável e proporcional a redução, diante da extensão do dano, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização em danos morais coletivos.

5. Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública

nº 1053833-43.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente: a) à abstenção na cobrança de taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado; b) à devolução em dobro do valor do
quantum
efetivamente cobrado a título de tarifa de emissão de boleto bancário ou assemelhado; c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante
que a cobrança de taxa pela emissão de “boleto fácil”, fornecido aos consumidores, não configura danos morais coletivos, vez que
“a HAVAN não tem de forma alguma, interesse ou intenção de causar qualquer dano aos seus clientes”
– id. 85731486, fl. 6 –

Explana que
“há fatos que não passam de simples transtornos e aborrecimentos da vida social, que, embora desagradáveis, não tem a pretendida relevância, a caracterizar o dano moral”
– id. 85731486, fl. 9 –.

Assere, ainda, que o montante indenizatório fixado na sentença se revela desproporcional e desarrazoado.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
.

Em suas contrarrazões, o recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 85731500, fl. 4 –.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo – id. 143061194, fl. 1 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública

nº 1053833-43.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, condenando o recorrente: a) à abstenção na cobrança de taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado; b) à devolução em dobro do valor do
quantum
efetivamente cobrado a título de tarifa de emissão de boleto bancário ou assemelhado; c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que uma consumidora compareceu à Ouvidoria Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso declarando, em síntese, que fez compras parceladas no estabelecimento “Havan” com o cartão de crédito da loja, e, ao gerar os boletos para pagamento, o valor original constava acrescido de uma taxa de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), a qual não anuiu ou contratou.

No mesmo sentido, relatos feitos no site nacional “Reclame aqui” foram colacionados à inicial:

“Acabei de fazer o cartão virtual da Havan, fiz compras parceladas e no momento de efetuar o pagamento da parcela,
tive a grata surpresa de ver que está sendo cobrado a taxa de R$ 1,50 referente a emissão de boleto, com o lindo nome de boleto fácil
. A cobrança de um valor para a emissão de boleto bancário é prática abusiva e ilegal que contraria o estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Minhas compras foram parceladas em 5 vezes, eu quero que o valor cobrado indevidamente seja restituído imediatamente. A primeira parcela eu já paguei e verifiquei que as próximas parcelas tem a mesma palhaçada cobrando a emissão do boleto. (Curitiba – PR/ ID: 95238533 17/09/19 às 09h03).

A Havan está cobrando a taxa de R$ 1,50 em cada boleto emitido através do portal do cliente. Fiz uma reclamação junto ao SAC e me
disseram que eu devo me dirigir a uma loja Havan e efetuar o pagamento diretamente no

caixa para que não tenha que pagar a taxa de emissão do boleto
. Quero para através do boleto e sem a cobrança da taxa, pois sei que se trata de cobrança ilegal e abusiva. (Campo Grande – MS/ ID: 92230721 10/06/19 às 15h55)

Tenho o cartão da Havan, loja que amo comprar. Não tenho reclamações. Ocorre que tive problemas de saúde, que prejudicaram o aspecto financeiro, e fiz acordo de pagar meu debito por meio de parcelas de R$ 99,04. Eu entro no site,
peço emissão do boleto, faço o pagamento no internet banking. Mas a loja acrescenta o valor de R$ 1,50 referente ao boleto, me dando a opção de não pagar. Mas o internet banking não aceita o pagamento inferior ao valor do boleto, que tem esta taxa de emissão, que sabemos ser ilegal
. Não quero pagar isso, e não posso ir na loja para pagar sem a taxa, e lotérica também não aceita
Eu uso meu computador para baixar o boleto, minha impressora para imprimir, e ainda tenho de pagar
Não consegui reclamar no whats, pois são mensagens automáticas. Não existe ouvidoria. E ligar na loja também não resolve, porque a opção proposta é ir pagar na loja. Então, gostaria de que meus boletos fossem emitidos SEM ESSA TAXA, no valor do acordo, R$ 99,04. Apenas isso Obrigado Ângela Lucchesi (Londrina – PR/ ID: 95988877 11/10/19)”
– id. 85731454, fl. 1 –.

Em sede liminar, o recorrido pleiteou a concessão de tutela inibitória a fim de que o apelante se abstivesse de cobrar taxa para emissão de boleto bancário, tendo sido indeferida pelo juízo de primeiro grau – id. 85731464, fl. 2 –.

Na sentença, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes e condenou o recorrente, nos seguintes termos:

“Se abster de cobrar de seus clientes a taxa para emissão de boleto bancário ou assemelhado;

Devolver em dobro o valor aos consumidores lesados que efetivamente cobrou a título de tarifa de emissão de ‘boleto bancário’, ou assemelhados; conforme dispõe o art. 42, do CDC, cujos valores deverão ser apurados na liquidação de sentença limitados aos últimos cinco (05) anos, a contar da data do ajuizamento da presente ação, para liquidação e execução individual;

c)
Pagar a indenização por danos morais coletivos, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor”
– id. 85731479, fl. 10 –.

Irresignado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso de apelação não comporta provimento.

A princípio, importante esclarecer a exegese dos danos morais coletivos e sua aplicabilidade na espécie.

O sistema processual civil brasileiro, por vasto período, se destinou à tutela de demandas estritamente individuais, cujas repercussões não irradiavam à própria pessoa do demandante. Contudo, este cenário fora alterado significativamente, a fim de albergar novas perspectivas ao acesso à justiça e rechaçar uma visão reducionista, tutelando direitos transindividuais, de titularidade indeterminada

Por conseguinte, diversas normativas legais passaram a prever as chamadas “ações coletivas”, como a Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública – LACP) e o Código de Defesa do Consumidor. E, nessa seara, advieram os “danos morais coletivos”, categoria autônoma de dano, que, conforme conceituado pelo Superior Tribunal de Justiça, corresponde ao “
resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial (moral) de determinada comunidade. Ocorre quando o agente pratica uma conduta que agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, provocando uma repulsa e indignação na consciência coletiva”
(REsp n. 1.832.217/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021).

No mesmo sentido, a doutrina preleciona que
“quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico"
(BITTAR FILHO, CARLOS ALBERTO. DO DANO MORAL COLETIVO NO ATUAL CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO. INREVISTADEDIREITO DO CONSUMIDOR. N. 12. SÃO PAULO: REVISTA DOS TRIBUNAIS, OUT.-DEZ. 1994, P. 55).

E, como já sedimentado pelos Tribunais Superiores,
“o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos concretos e de aspectos de ordem subjetiva”
(STJ, EREsp n. 1.342.846/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 16/6/2021, DJe de 3/8/2021).

Em atenção às peculiaridades do caso, vislumbra-se o acerto da sentença ao condenar o apelante ao pagamento indenizatório a título de danos morais coletivos.

A cobrança da taxa, imposta unilateralmente pelo estabelecimento comercial, consiste em conduta abusiva e violadora às normas protetivas consumeristas, em especial ao Código de Defesa do Consumidor, que assim preceitua:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu como válidas as cobranças da Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Emissão de Boleto, nos contratos bancários celebrados até 30 de abril de 2008, como se vê:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 9. Tesespara os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese:Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. -
2ª Tese:Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador
. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese:Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Por decorrência de tal julgado, originou-se a Súmula nº 565 do Superior Tribunal de Justiça: “
A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
”.

O recorrente não logrou êxito em comprovar a anuência à prática, ou o fornecimento de informação, clara e explícita, aos consumidores que contrataram os serviços do cartão “Havan” e efetuaram pagamento via boleto. Seja como for, cabe ao consumidor o pagamento da prestação que assumiu, e, eventualmente, os encargos oriundos da quitação extemporânea do boleto, não sendo razoável, na hipótese, atribuir-lhe uma obrigação diversa daquela que previamente assumiu.

Não obstante possa parecer insignificante a quantia indevidamente cobrada – R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) –, o repasse da tarifa sem qualquer consentimento, somado à monta indevidamente auferida pela empresa, corrobora a abusividade da conduta e o desrespeito ao direito básico à informação:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Em caso similar, o e. TJSP assentou a impossibilidade de cobrança da referida taxa por se configurar indevida
“transferência de custo de operação e atividade empresária ao consumidor”
e
“vantagem excessiva ao fornecedor”
(RAC 1001820-64.2021.8.26.0337, 6ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Ana Zomer. DJe 31/08/2022).

Logo, inviável o afastamento da condenação ao ressarcimento de danos morais coletivos.

No que concerne ao pleito de redução do
quantum
indenizatório, melhor sorte assiste ao recorrente.

Em casos como o exposto, se revela incabível a utilização dos pressupostos comumentes observados à pessoa individualmente considerada, tais como a dor, sofrimento e o abalo psíquico suportado. O dano moral coletivo, como decorre de sua própria natureza, vincula-se à ofensa de uma coletividade e, à evidência, tem seus reflexos a um maior e amplo conjunto de indivíduos e, por isso mesmo, pelo maior número de atingidos, requer valoração diversa para definição do seu montante.

Por derradeiro, a quantia deve guardar estrita compatibilidade com a extensão do dano, além de observar o caráter pedagógico e dissuasório da reparação pecuniária, com vistas a inibir a prática de novos atos lesivos.

Atento às especificidades do caso, mormente a extensão do dano, vê-se que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra mais adequado, razoável e atende aos parâmetros subscritos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento ao apelo para reduzir o dano moral coletivo para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023